Tribunal: STF
Processo: ARE 1497177
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo regimental, interposto por A.R.S., contra a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário (Petição nº 1.012/2025, e-Doc. 310). 



    O agravante reitera teses já expostas nos autos e ao final requer:



    “1) PROVIMENTO DO RECURSO visando a reforma do acórdão visando à ABSOLVIÇÃO do Agravante da prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, devido a insofismável NULIDADE DA PROVA e porque não há prova da existência do fato, a conduta não ficou comprovada e provou-se exaustivamente que não concorreu para a infração penal e, ainda, não demonstrada a existência de prova de ter concorrido para a infração penal ou, na pior das hipóteses, não há prova suficiente à condenação, consoante disposições legais dos artigos 155, caput, 157, 386, incisos II, IV, V e VII, e 563, todos do Código de Processo Penal.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O recurso se mostra desconexo com a marcha processual. Explico.



    No caso dos autos, houve apreciação monocrática acerca do recurso extraordinário interposto pelo recorrente (e-Doc. 272). Após essa decisão, o recorrente apresentou agravo regimental (e-Doc. 276), que foi negado por meio de acórdão da Segunda Turma (e-Doc. 283). 



    Na sequência, o recorrente apresentou embargos de declaração (e-Doc. 294), igualmente apreciados pela Segunda Turma (e-Doc. 299). Contra os acórdãos da Segunda Turma, o recorrente ainda apresentou embargos de divergência (e-Doc. 307), que estão pendentes de apreciação.



    Em vista dessa sequência de recursos, se mostra incabível a interposição de agravo regimental pelo agravante neste momento processual, visto que não há decisão monocrática em seu desfavor que seja recorrível. A única decisão monocrática desfavorável ao recorrente proferida nos autos foi a que negou seguimento ao recurso extraordinário (e-Doc. 272), a qual já foi impugnada por meio de agravo regimental (e-Doc. 276). 



    Desse modo, verifico que o recurso ora em apreciação foi autuado como agravo regimental nos segundos embargos de divergência. Contudo, os segundos embargos de divergência dos autos se referem aos embargos de divergência opostos pelo recorrente (e-Doc. 307), que, como destaquei, ainda não foram julgados, sendo de todo descabida a interposição deste agravo regimental.



    Ante o exposto, por se mostrar manifestamente inadmissível, não conheço do agravo regimental, constante do edoc. 310 (art. 21, § 1º do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente